Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-38.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003690-38.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCO DIAS - CPF: 181.403.001-87 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ERNESTINA LEONES FRANCO - CPF: 513.312.171-72 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (EMBARGADO), JOSE BALBINO DE MELO - CPF: 688.217.511-04 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA BARCELOS - CPF: 880.189.971-87 (EMBARGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA E OUTROS em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1003690-38.2017.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE ANULAÇAO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/CCANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com JOSE BALBINO DE MELO e outros e tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 120256460 o colegiado, por unanimidade, conheceu e proveu o recurso somente para afastar a decadência, mantendo a sentença nos demais termos lançados em seu decisum.

Em apertada síntese requer o embargante em seu recurso sob ID. 121392483 que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, e julgados procedentes em seu mérito, para sanear omissão, visto que não a 1ª. Embargada não apresentou defesa, razão pela qual fora decretada a sua revelia, porém o Tribunal por v. acórdão não se manifestou acerca dos efeitos da revelia, motivo pelo qual requer seja aclarada a decisão neste ponto.

Alegou existir contradição no bojo do decisum que precisam ser sanadas por este r. Juízo, a verificar no acórdão que em seu fundamento afirmou: “quando da compra realizada entre os apelados JOSÉ BALBINO e s/esposa, não constava da matricula qualquer alusão de que, anteriormente, este imóvel tinha sido transacionado pela Imobiliária para o autor da demanda”, todavia, ao contrário do contido no julgado ora guerreado, pode ser observado na matrícula acostada aos autos ID 78994584 que havia o registro n. R.1-61.610 realizado em 11/04/2007 que indicava que a 1ª. embargada já tinha negociado esse lote com os embargantes tanto é prova disso que o ônus ali lançado se referia a IPTU. Requer o saneamento da contradição entre os documentos dos autos e a condição de boa-fé empregada em v. acórdão aos 2º e 3º embargados, já que, conforme alega, havia restrição junto ao Registro Imobiliário com pré anotação anterior ao registro do bem em 18/06/2013, e estes não se acautelaram de verificar a sua procedência, tomaram para si o risco do negócio.

Requer seja o recurso conhecido e provido os embargos, a sanear as omissões e contradições no v. acórdão, a fim de julgar procedente a ação e seus pedidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve provimento do recurso de apelação, para tão somente afastar a decadência da sentença guerreada, mantendo os demais termos do decisum, vem o embargante suscitar omissão e contradição no v. acórdão.

E data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos:

“No que tange ao mérito, este tribunal, substituindo o magistrado de piso, não sendo caso de retorno dos autos para continuação do feito, não deve acatar os argumentos trazidos pelo apelante. No caso, reside perfeita identificação do cumprimento, por parte dos autores (ora apelados) do que está consubstanciado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deve ser visto que do ponto de vista jurídico, sob todos os prismas, a BOA FÉ SE PRESUME. E, no caso em apreço, quando da compra realizada entre os apelados JOSÉ BALBINO e s/esposa, não constava da matricula qualquer alusão de que, anteriormente, este imóvel tinha sido transacionado pela Imobiliária para o autor da demanda. De outro norte, aquele contrato particular que, segundo alegado, não foi cumprido, trata-se de mero direito pessoal que não tem lastro suficiente para anular o registro imobiliário, direito real oponível ‘erga omnes’ pelos apelados em face de terceiros.

E, diga-se, ainda que, complementando o artigo 1.245 do CC, sobre a transferência da propriedade imóvel, para eliminar qualquer dúvida, contextualiza o seu § 1º - Enquanto não registrar o titulo translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel’.

Desta forma, não se registra na espécie qualquer possibilidade de alegação de fraude praticada pelos adquirentes JOSE BALINO e ESPOSA. Neste caso, a boa fé dos adquirentes é presumida e somente cede lugar através de provas solidas, eis que, quando da aquisição, ao adquirir o imóvel, não constando qualquer restrição junto ao Registro Imobiliário, constata-se, de forma clara, que as medidas acautelatórias, antes da aquisição daquele lote foram tomadas.

No caso, somente resta ao autor perseguir eventual direito contra o causador do dano, no caso, a empresa vendedora do imóvel, desde que não alcançado este direito pessoal pela decadência prescrita no ordenamento substantivo civil, ficando aqui o registro. Ademais, o homem é o arquiteto de seu próprio destino e, no caso em apreço, adquirindo o imóvel no ano de 1984 e somente em 2017, 33 anos após, verificar o registro imobiliário, trata de negligência sem limites e, neste particular, aplica-se o brocardo ‘DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS’.

Assim, se o embargante entende que a decisão é “contraditória”, entre os fundamentos do v. acórdão e provas dos autos, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais explico que a condição de boa-fé decretada a favor dos 2º e 3º embargados, tem por escopo a ausência de provas do autor a consubstanciar os requeridos na condição contrária a boa -fé, revelando entre as demais provas, o contido no documento de matricula/escritura pública do imóvel, a confirmação da situação de que os embargantes não poderiam saber, de suposto ato ilegal praticado pela embargante imobiliária ao embargante, que deixou de registrar em anotação/averbação em matriculo do imóvel, da compra e venda pela 1ª embargada ao embargante.

Desta forma, o imóvel, antes da averbação de compra e venda entre os embargados, restou consignado em documento de cartório que a propriedade era exclusivamente da 1ª embargada.

Da situação temos no v. acórdão combatido: “....o AUTOR, baseado em um contrato particular de compra e venda onde sequer consta averbação no Registro Imobiliário, à margem da matrícula, somente ostenta um DIREITO PESSOAL e oponível tão somente em relação às partes que formalizaram aquele instrumento, isto é, entre o AUTOR e a vendedora, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA”.

Não há qualquer prova especificamente ante o teor da matricula em espécie, que a 1ª embargada tenha realizado o negócio jurídico de compra e venda com o embargante, a fazer oposição a terceiros, nos termos do artigo 1245 do CC e seu §1º, assim exarado em v. acórdão guerreado: “...sobre a transferência da propriedade imóvel, para eliminar qualquer dúvida, contextualiza o seu § 1º - Enquanto não registrar o titulo translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Por estes fundamentos Rejeito as alegações de contradição.

Quanto a suposta omissão em v. acórdão ao fato de “deixar” de mencionar os efeitos da revelia a 1ª embargada, vejo que suas alegações não podem prosperar, pela razão de que não há omissão, pelo contrário, restou produzidos nos autos por seus documentos, que o autor da ação não desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva de direito, a poder anular negócio jurídico averbado em matrícula de imóvel, realizado entre a 1ª embargante e adquirentes/embargantes de boa-fé.

Ademais aplica-se ao caso os termos do artigo 345 do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...),

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

Restando dessa forma, a impugnação aos fatos e provas da Inicial por alguns dos embargantes, houve o aproveitamento da contestação à imobiliária revel, contudo sem seus efeitos.

Não acolho a alegação de omissão por estas razões.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022